Tribunal: STF
Processo: ADI 5069
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.069 Distrito Federal

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Reqte.(s)
:
Governador do Estado de Alagoas
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado de Alagoas
Intdo.(a/s)
:
Presidente da República
Proc.(a/s)(es)
:
Advogado-geral da União
Intdo.(a/s)
:
Congresso Nacional
Proc.(a/s)(es)
:
Advogado-geral da União

DECISÃO  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE RATEIO. LEI COMPLEMENTAR 
N. 143/2013. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS ATÉ 31.12.2025 
OU SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS INCONSTITUCIONAIS ATÉ 1º.3.2026. PROXIMIDADE DO EXAURIMENTO DO PRAZO. DEFERIMENTO, EM PARTE, DE MEDIDA CAUTELAR. SUBMISSÃO IMEDIATA A REFERENDO DO PLENÁRIO.
Relatório
1. Esta ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, foi ajuizada em 25.11.2013 pelo Governador de Alagoas contra o “artigo 2º, incisos I, II e III, primeira parte, e § 2º e Anexo Único, da Lei Complementar Federal n. 62 de 28 de dezembro de 1989, com a redação determinada pela Lei Complementar Federal n. 143, de 17 de julho de 2013”.

2. Na sessão virtual de 9.6.2023 a 16.6.2023, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, procedente, em acórdão com a seguinte ementa (DJe 30.6.2023):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCS. I, II E III E § 2º DO ART. 2º, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 143/2013, E ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR N. 62/1989. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AO INC. I DO ART. 2º E AO ANEXO ÚNICO: EFICÁCIA EXAURIDA EM 31.12.2015. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE RATEIO. NORMAS ORIGINÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 62/1989. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 875, 1.987, 2.727 E 3.243. VÍCIOS REPRODUZIDOS NA NOVA LEGISLAÇÃO. CRIAÇÃO DE NORMA TRANSITÓRIA DESARRAZOADAMENTE LONGA PELA QUAL MANTIDA DURANTE ANOS A APLICAÇÃO DE SISTEMÁTICA CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE, MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS ATÉ 31.12.2022.
1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 875,  1.987, 2.727 e 3.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade, sem pronúncia da nulidade, dos incs. I e II e dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º e do Anexo Único da Lei Complementar n. 62/1989, por concluir não satisfazerem essas normas o comando do inc. II do art. 161 da Constituição da República. Aplicação desses dispositivos assegurada até 31.12.2012.
2. Ao alterar os critérios de rateio instituídos pela Lei Complementar n. 62/1989 com a edição da Lei Complementar nacional n. 143/2013, o legislador estabeleceu transição desarrazoadamente alargada entre a metodologia de rateio originária, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal, e a nova sistemática instituída pela Lei de 2013, com aptidão de realizar a justa distribuição dos recursos para dar cumprimento à principal finalidade do Fundo: redução das desigualdades regionais.
3. É inadmissível constitucionalmente a manutenção dissimulada de sistemática de rateio cuja inconstitucionalidade havia sido reconhecida por este Supremo Tribunal, que decidiu que os índices fixados no Anexo Único da Lei Complementar n. 62/1989 estavam defasados em 2010, não sendo aptos a promover a justa distribuição de recursos em conformidade com as disposições constitucionais sobre a matéria.
4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente prejudicada e, na outra parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade, mantendo-se a aplicação dos dispositivos legais inconstitucionais até 31.12.2022 ou até a superveniência de nova legislação sobre a matéria”. 

3. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes, na sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, “para esclarecer ser a data de 31.12.2025 o termo final da vigência das normas cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal e para corrigir erro material constante do acórdão e da ementa do julgado embargado”.

4. O trânsito em julgado foi certificado em 28.9.2023.
5. Em 17.12.2025, a União protocolizou a petição/STF n. 181.627/2025, na qual informa que, “apesar da iminência do termo final fixado por esse Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos da referida decisão (31 de dezembro de 2025), (...) até a presente data, não sobreveio nova legislação pertinente à matéria por parte do Congresso Nacional” (fl. 4, e-doc. 44).

Sustentou que, “à luz dessa circunstância e ante a iminência do término do prazo fixado, revela-se a possibilidade de um vácuo normativo concernente aos critérios de distribuição dos recursos do FPE a partir de 1º de janeiro de 2026. Em contrapartida, permanecem em vigor as obrigações que constam do artigo 4º da Lei Complementar nº 62/1989, as quais estabelecem prazos máximos de entrega dos recursos. A convergência da declaração de inconstitucionalidade dos critérios legais de distribuição com a manutenção de obrigação legal atinente ao prazo máximo de entrega dos aludidos recursos suscitará manifesta insegurança jurídica quanto ao repasse dos valores aos entes federados” (fl. 4, e-doc 44).

Enfatizou que, “a partir de 1º de janeiro de 2026, na ausência de nova disciplina legislativa válida ou de outra providência, deixarão de existir critérios legais constitucionalmente aptos a fundamentar a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o que compromete a execução das obrigações da União contidas no artigo 4º da Lei Complementar nº 62/1989 e o regular funcionamento da distribuição dos referidos recursos” (fls. 4-5, e-doc. 44).

Estes os requerimentos:
“13. Ante o exposto, a União, diante da iminência do termo final de vigência dos dispositivos legais declarados inconstitucionais na ADI 5069, fixado por ocasião da modulação dos efeitos em 31 de dezembro de 2025, sem que tenha sobrevindo, até o momento, nova disciplina legislativa, respeitosamente requer: 
a) a indicação, por esse Supremo Tribunal Federal, de solução excepcional e provisória para a omissão verificada, especialmente a partir de janeiro de 2026, com vista a permitir que a Administração Pública federal possa dar cumprimento ao artigo 4º da Lei Complementar nº 62/1989; 
b) seja reiterada a comunicação ao Egrégio Congresso Nacional acerca da conclusão do julgamento e da integridade do teor da decisão proferida na ADI 5069; 
c) seja o autor desta ação devidamente cientificado da presente postulação; a fim de que se manifeste sobre o quanto ora postulado” (fl. 5, e-doc. 44).

6. Em 29.12.2025, o Governador de Alagoas apresentou a petição/STF n. 184.795/2025, na qual anota que “eventual prorrogação do prazo concedido ao Congresso Nacional desincentiva o saneamento da mora em dar cumprimento ao acórdão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que agravaria o ônus do tempo que opera em desfavor dos Estados prejudicados pelas regras inconstitucionais de distribuição dos recursos do FPE” (fl. 2, e-doc. 46).

Realçou que “o estabelecimento de uma solução mediata e provisória inverteria o tal ônus do tempo, mas não precluiria deliberação legislativa em sentido diverso à eventualmente adotada, preservando o desenho constitucional de repartição dos Poderes” (fl. 2, e-doc. 46).

7. Em 30.12.2025, o Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal reforçou as razões apresentadas pela União, requerendo “seja estendido, por mais 90 (noventa) dias, o prazo da modulação dos efeitos da decisão proferida nesta ação direta de inconstitucionalidade, o qual se encerraria em 31.12.2025” (fl 5, e-doc. 49).

8. Em 31.12.2025, o Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, julgou “parcialmente procedente para prorrogar a manutenção da eficácia dos dispositivos declarados inconstitucionais até 1º.3.2026 (primeiro de março de dois mil e vinte e seis) e submet[eu] a presente decisão ao referendo, em sessão virtual, do Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 51).
9. Em sessão virtual realizada de 13 a 24.2.2026, o Plenário deste Supremo Tribunal referendou, por unanimidade, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nestes autos, nos termos da seguinte ementa:
“Direito Constitucional e outras matérias de direito público. Referendo na ação direta de inconstitucionalidade.  FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS. Prorrogação dos efeitos da decisão de mérito. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de medida cautelar em que se examina pedido de prorrogação de prazo de modulação dos efeitos temporais da decisão .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prorrogar o prazo da modulação dos efeitos temporais da decisão, para manter a eficácia de dispositivos, declarados inconstitucionais, que disciplinam os critérios de repartição dos recursos provisionados no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
III. Razões de decidir
3.  A distribuição pela União de recursos aos Estados pelo FPE - Fundo de Participação dos Estados constituição obrigação constitucional indeclinável do federalismo cooperativo brasileiro. 
4. O Fundo de Participação dos Estados assegura a autonomia financeira e promove objetivo fundamental da República.
5. A ausência de critérios a serem seguidos para a distribuição dos recursos do FPE - Fundo de Participação dos Estados  pela União pode ensejar grave insegurança jurídica, bem como gera incerteza quanto aos valores a serem recebidos, que pode constituir dano às finanças e políticas públicas estaduais. 
6. Cumpridos os requisitos de plausibilidade jurídica e de urgência; igualmente presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. 
IV. Dispositivo e tese
5. Pedido julgado parcialmente procedente para prorrogar a manutenção da eficácia dos dispositivos declarados inconstitucionais até 1.3.2026 (primeiro de março de dois mil e vinte e seis).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 159,I, a; 18, 25, 3º, III”.

10. Em 19.2.2026, a União protocolizou a petição/STF n. 17.097/2026. Anotou que, “na medida em que a solução sob exame do Plenário Virtual prorrogou a eficácia dos dispositivos declarados inconstitucionais apenas até 1º de março de 2026, tem-se a repetição da iminência de um vácuo normativo concernente aos critérios de distribuição dos recursos do FPE” (fl. 4, e-doc. 62).

Realçou que, “a partir de 1º de março de 2026, na ausência de nova disciplina legislativa válida ou de outra providência, deixarão de existir critérios legais constitucionalmente aptos a fundamentar a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o que compromete a execução das obrigações da União contidas no artigo 4º da Lei Complementar nº 62/1989 e o regular funcionamento da distribuição dos referidos recursos” (fl. 5, e-doc. 62).

Defendeu ser “oportuno submeter novamente à apreciação dessa Suprema Corte a gravidade da situação delineada, postulando a indicação de uma solução transitória para todo o exercício de 2026” (fl. 5, e-doc. 62).

Estes os requerimentos:
“19. Ante o exposto, e diante da iminência do termo final de vigência dos dispositivos legais declarados inconstitucionais na ADI 5069, fixado na última decisão nos autos em 1º de março de 2026, a União, respeitosamente, requer: 
a) a indicação, por esse Supremo Tribunal Federal, de solução excepcional e provisória para suprir a omissão verificada em todo o exercício de 2026, com vistas a permitir que a Administração Pública federal possa dar cumprimento satisfatório ao artigo 4º da Lei Complementar nº 62/1989; 
b) seja reiterada a comunicação ao Egrégio Congresso Nacional acerca da conclusão do julgamento e da integridade do teor da decisão proferida na ADI 5069” (fl. 6, e-doc. 62).

11. Em 20.2.2026, o Governador de Alagoas apresentou a petição/STF n. 17.613/2026, reforçando o argumento de que “eventual prorrogação do prazo contraria as razões de decidir da ADI 5069, visto que a inconstitucionalidade decorreu do estabelecimento de regra de transição demasiadamente longa para a distribuição equânime do FPE” (fl. 1, e-doc. 64).

Argumentou que “a solução constitucionalmente mais adequada corresponde à aplicabilidade da teoria concretista mediata a respeito da omissão legislativa do Congresso Nacional, de maneira a se adotar os critérios estabelecidos na parte final do inciso III do art. 2º da Lei Complementar 62/1989” (fl. 1, e-doc. 64).

Assinalou que “a aplicação [da] parte final do inciso III do art. 2º da Lei Complementar n. 62/1989 afasta a qualificação do Supremo Tribunal Federal como legislador positivo – sobretudo ao se considerar que se pede a aplicação de critério já aprovado pelo Parlamento, embora condicionado a regra de transição considerada inapropriadamente longa” (fl. 4, e-doc. 64).

Observou que “eventual prorrogação de prazo não apresenta desincentivo ao comportamento moroso do Congresso Nacional, tendo em vista que não há previsão de consequência para a hipótese de recalcitrância” (fl. 4, e-doc. 64).

Requereu fosse “feita a ressalva de que, vencido o prazo de 01/03/2026 estabelecido na medida cautelar, os recursos do FPE sejam distribuídos proporcionalmente a coeficientes individuais de participação obtidos a partir da combinação de fatores representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária, à luz da parte final do inciso III do art. 2º da Lei Complementar 62/1989 – até a edição de lei que estabeleça critérios de distribuição compatíveis com a jurisprudência do STF” (fl. 4, e-doc. 64).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

12. Nos termos do parágrafo único do art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cabia ao Congresso Nacional, no prazo de doze meses após a promulgação da Constituição de 1988, legislar sobre os critérios de rateio dos Fundos de Participação.

Seguindo essa determinação constitucional, sobreveio a Lei Complementar n. 62/1989 para estabelecer “normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação”.

Contra esse diploma legal foram ajuizadas inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade neste Supremo Tribunal (Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 875, 1.987, 2.727 e 3.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 

Os pedidos foram julgados procedentes pelo Plenário deste Supremo Tribunal para declarar a inconstitucionalidade, sem pronúncia da nulidade, dos incs. I e II do art. 2º, dos §§ 1º, 2º e 3º e do Anexo Único da Lei Complementar n. 62/1989, assegurada sua aplicação até 31.12.2012:
“Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nº 875/DF, ADI nº 1.987/DF, ADI nº 2.727/DF e ADI nº 3.243/DF). Fungibilidade entre as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão. Fundo de Participação dos Estados – FPE (art. 161, inciso II, da Constituição). Lei Complementar nº 62/1989. Omissão inconstitucional de caráter parcial. Descumprimento do mandamento constitucional constante do art. 161, II, da Constituição, segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, com a finalidade de promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos. Ações julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, e do Anexo Único, da Lei Complementar nº 62/1989, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012” (ADI n. 875, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.4.2010).

13. O prazo fixado por este Supremo Tribunal exauriu-se sem que o Congresso Nacional editasse nova legislação estabelecendo os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.

Em 21.1.2013, os Governadores da Bahia, do Maranhão, de Minas Gerais e de Pernambuco ajuizaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 23, cuja medida cautelar foi deferida, em parte, ad referendum do Plenário, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente em exercício deste Supremo Tribunal naquela data, para “garantir aos Estados e ao Distrito Federal o repasse, pela União, das verbas do fundo a que alude o art. 159, I, a, da Constituição da República, no percentual nele estabelecido, em conformidade com os critérios anteriormente vigentes, por mais 150 (cento e cinquenta dias), a contar da intimação desta medida cautelar, desde que não sobrevenha nova disciplina jurídica, sem prejuízo de eventuais compensações financeiras, entre os entes federados, a serem eventualmente definidas em lei complementar”.

14. Em 17.7.2013, foi editada a Lei Complementar n. 143/2013, pela qual se alterou o art. 2º da Lei Complementar n. 62/1989. No inc. I do art. 2º, alterado por aquele diploma legal, determinou-se a manutenção da aplicação dos índices reputados inconstitucionais por este Supremo Tribunal até 31.12.2015.

No inc. II do art. 2º, com a alteração da Lei Complementar n. 143/2013, se estabeleceu que, desde 1º.1.2016, cada unidade estadual passaria a receber valor igual ao entregue no correspondente decêndio do exercício de 2015, corrigido pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, e pelo percentual equivalente a setenta e cinco por cento da variação real do Produto Interno Bruto nacional do ano anterior ao ano considerado para base de cálculo:
“Art. 2º  Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), observado o disposto no art. 4º, serão entregues da seguinte forma: (…)
II – a partir de 1º de janeiro de 2016, cada entidade beneficiária receberá valor igual ao que foi distribuído no correspondente decêndio do exercício de 2015, corrigido pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que vier a substituí-lo e pelo percentual equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da variação real do Produto Interno Bruto nacional do ano anterior ao ano considerado para base de cálculo”.

Também com aplicabilidade desde 1º.1.2016, na norma do inc. III do art. 2º, incluída pela Lei Complementar n. 143/2013, foram estabelecidos critérios de rateio, considerando-se fatores representativos da população e da renda domiciliar per capita dos entes federados: 
“Art. 2º (…) 
III – também a partir de 1º de janeiro de 2016, a parcela que superar o montante especificado no inciso II será distribuída proporcionalmente a coeficientes individuais de participação obtidos a partir da combinação de fatores representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária, assim definidos:
a) o fator representativo da população corresponderá à participação relativa da população da entidade beneficiária na população do País, observados os limites superior e inferior de, respectivamente, 0,07 (sete centésimos) e 0,012 (doze milésimos), que incidirão uma única vez nos cálculos requeridos;
b) o fator representativo do inverso da renda domiciliar per capita corresponderá à participação relativa do inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária na soma dos inversos da renda domiciliar per capita de todas as entidades.
§ 1º  Em relação à parcela de que trata o inciso III do caput, serão observados os seguintes procedimentos:
I – a soma dos fatores representativos da população e a dos fatores representativos do inverso da renda domiciliar per capita deverão ser ambas iguais a 0,5 (cinco décimos), ajustando-se proporcionalmente, para esse efeito, os fatores das entidades beneficiárias;
II – o coeficiente individual de participação será a soma dos fatores representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária, observados os ajustes previstos nos incisos III e IV deste parágrafo;
III – os coeficientes individuais de participação das entidades beneficiárias cujas rendas domiciliares per capita excederem valor de referência correspondente a 72% (setenta e dois por cento) da renda domiciliar per capita nacional serão reduzidos proporcionalmente à razão entre o excesso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária e o valor de referência, observado que nenhuma entidade beneficiária poderá ter coeficiente individual de participação inferior a 0,005 (cinco milésimos);
IV – em virtude da aplicação do disposto no inciso III deste parágrafo, os coeficientes individuais de participação de todas as entidades beneficiárias deverão ser ajustados proporcionalmente, de modo que resultem em soma igual a 1 (um)”.

Os critérios de rateio estabelecidos no inc. III do art. 2º somente incidiam sobre a parcela que superasse o montante entregue aos Estados e ao Distrito Federal, calculado conforme a norma do inc. II. No § 2º do art. 2º, com a alteração da Lei Complementar n. 143/2013, tem-se o seguinte teor:
“Art. 2º (…)
§ 2º Caso a soma dos valores a serem distribuídos, nos termos do inciso II do caput, seja igual ou superior ao montante a ser distribuído, a partilha dos recursos será feita exclusivamente de acordo com o referido inciso, ajustando-se proporcionalmente os valores”.

15. Essas normas foram objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na qual o Supremo Tribunal assentou sua inconstitucionalidade, sob o fundamento de que a Lei Complementar n. 143/2013 teria estabelecido “transição demasiadamente alongada entre a metodologia de rateio originária, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal, e a nova sistemática, esta apta a realizar a justa distribuição dos recursos para dar cumprimento à principal finalidade do Fundo de Participação: a redução das desigualdades regionais”.

O pedido desta ação direta foi julgado procedente para reconhecer a inconstitucionalidade dos incs. II e III e do § 2º do art. 2º da Lei Complementar n. 62/1989, alterados pela Lei Complementar n. 143/2013, sem pronúncia de nulidade, mantendo-se a aplicação desses dispositivos legais até 31.12.2025 ou até a superveniência de nova legislação sobre a matéria.

16. Conforme relatado pela União, mais de dois anos após o julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, permanece a omissão do Congresso Nacional em legislar sobre o rateio de recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.

Situação semelhante ocorreu no início de 2013, quando se constatou vácuo legislativo diante da omissão do Congresso Nacional em legislar sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal após o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 875, 1.987, 2.727 e 3.243. 

Coube ao Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente em exercício deste Supremo Tribunal, deferir medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 23 para prorrogar por mais cento e cinquenta dias a vigência dos critérios de rateio considerados inconstitucionais por este Supremo Tribunal.
Na decisão pela qual deferida medida cautelar neste autos, referendada por unanimidade pelo Plenário deste Supremo Tribunal, o Ministro Edson Fachin prorrogou a aplicação das normas inconstitucionais da Lei Complementar n. 62/1989 até 1º.3.2026,  enfatizando que “a persistência desta situação fática a partir de primeiro de janeiro de 2026 pode ensejar grave insegurança jurídica à União e aos Estados, em razão da ausência de critérios a serem seguidos para a distribuição dos recursos do FPE pela União. Assim como gera preocupante incerteza quanto aos valores a serem recebidos, o que pode constituir grave dano às finanças e às políticas públicas estaduais” (fl. 3, e-doc. 51).

17. Na espécie, o atingimento da data definida pelo Ministro Presidente em cautelar e referendada a decisão pelo Plenário, e estando o prazo a se exaurir em 1.3.2026, evidencia-se o perigo da demora a determinar o atendimento do pleito de nova prorrogação daquela decisão do Ministro Edson Fachin na cautelar deferida em 31.12.2026.

Os incs. I, II e III do art. 4º da Lei Complementar n. 62/1989 estabelecem prazos máximos para que a União entregue os recursos do Fundo de Participação por ela arrecadados aos Estados e ao Distrito Federal. 

Nos termos do inc. I do art. 4º da Lei Complementar n. 62/1989, os recursos arrecadados pela União do primeiro ao décimo dia de cada mês devem ser entregues aos Estados e ao Distrito Federal até o vigésimo dia. 

Sem os critérios necessários para o rateio dos recursos, a devida distribuição dos recursos pela União estaria inviabilizada a partir de março de 2026, criando situação de insegurança jurídica e obstando a finalidade constitucional do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse cenário, parece comprovada a necessidade de manter-se, de forma temporária e excepcional, a aplicação das normas cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal, de forma a viabilizar a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal pela União.

18. Não se pode, contudo, acolher o requerimento da União em toda a sua extensão. 

Manter a aplicação dos dispositivos inconstitucionais por todo o exercício de 2026 representaria afrontaria o julgado deste Supremo Tribunal desde 2010 e transigiria com a omissão do Congresso Nacional em cumprir validamente a determinação do parágrafo único do art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O prazo garantido pelo Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, em 31.12.2025, ainda pode ser desta vez alargado, considerado o período de recesso do Congresso Nacional até 2 de fevereiro de 2026 e, ainda, feriados que ocorreram no curso deste mês e que, como é plenamente conhecido, repercute na eficiência das atividades regulares de entidades públicas e particulares.

19. Anote-se impossibilidade de acolher-se o pleito formulado pelo Governador de Alagoas, no sentido da determinação de aplicação imediata do inc. III do art. 2º da Lei Complementar n. 62/1989, pois tanto importaria alterações bruscas e repentinas nos critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, em ofensa ao princípio da segurança jurídica.

É certo, porém, que se cuida de solução que poderá vir a ser cogitada, amadurecida e adotada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, se perdura a omissão do Poder Legislativo, não sendo razoável submeter indefinidamente os entes federados à fórmula de repartição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal cuja inconstitucionalidade foi assentada por este Supremo Tribunal.

20. Pelo exposto, defiro, em parte, a medida cautelar requerida para manter a aplicação dos critérios previstos nos incs. II e III e do § 2º do art. 2º da Lei Complementar n. 62/1989, alterados pela Lei Complementar n. 143/2013, por noventa dias, contados de 1º.3.2026, ou até a superveniência de nova legislação sobre a matéria, se sobrevier antes daquele termo.      

Submeto ao imediato referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal a presente decisão de deferimento parcial de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, requerendo ao Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Edson Fachin, a inclusão deste processo na próxima sessão virtual, para apreciação e decisão do referendo pleiteado.

Oficie-se, com urgência, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Senado Federal, para comunicar a presente decisão e ao Advogado-Geral da União.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora